Tribunal: TJSP
Processo: 1011356-60.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais – Distrato – Ausência de contraprestação financeira – Vedação do enriquecimento sem causa – Sentença mantida.

"A ré usufrui até hoje da estrutura edificada pelo autor para a execução do serviço que outrora lhe foi confiado. Nesse contexto, seja, pela incidência do aludido parágrafo único do artigo 473, seja por força do princípio que

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais – Distrato – Ausência de contraprestação financeira – Vedação do enriquecimento sem causa – Sentença mantida.

"A ré usufrui até hoje da estrutura edificada pelo autor para a execução do serviço que outrora lhe foi confiado. Nesse contexto, seja, pela incidência do aludido parágrafo único do artigo 473, seja por força do princípio que veda o enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil), o autor deve ser ressarcido do valor integral dispendido para a edificação da estrutura".

Apelação desprovida, com observação.